Tribunal: TJMT
Processo: 1033567-50.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA SANTANA - CPF: 279.395.379-20 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033567-50.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente/Recorrido:

OSMAR PEREIRA SANTANA

Recorrente/Recorrido:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débitos nos valores de
R$ 4.981,73
(quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em
22/07/2022
, e reparação por danos morais, com fundamento na inexistência de débito com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2.

Caso em que a parte demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que, apesar de ter demonstrado o parcelamento efetuado pela parte autora, que não nega a realização do acordo, não comprovou a legitimidade do valor cobrado
de R$ 4.981,73 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), com vencimento em
17/12/2021
. Aliás, observo que a fatura com vencimento em 17/12/2021 apresenta o valor de
R$ 351,87 (trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos).

3.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
”, em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

4.

A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque existe 1 negativação posterior.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quine por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023